Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se a sentença é nula em razão da ausência de designação de nova audiência de conciliação; (iii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (iv) se os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios utilizados na sentença estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. O Estado promoverá a solução consensual dos conflitos sempre que possível e a qualquer tempo.
5. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
6. O magistrado possui poderes instrutórios. Ele pode proceder a uma avaliação acerca da necessidade de realização de nova audiência conciliatória e decidir por sua não realização.
7. É possível, a qualquer tempo, a realização de autocomposição, sem prejuízo de que as próprias partes recorram a formas alternativas extrajudiciais de solução de conflitos.
8. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte tem a oportunidade para manifestar-se sobre sua capacidade financeira e produzir provas sobre a questão, mas consigna o desinteresse em pronunciar-se acerca do tópico.
9. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
10. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A ausência de designação de nova audiência de conciliação não gera nulidade da sentença quando não há prejuízo às partes. 3. Não há cerceamento de defesa quando o recorrente tem a oportunidade de manifestar-se sobre sua capacidade contributiva e produzir provas quanto ao ponto, mas consigna o desinteresse de manifestação quanto ao tópico. 4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 85, § 8°, § 8°-A, 139, IV e V, 282, 312, 319, 694, 695 e 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1268423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 3.3.2020; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 0725950-47.2023.8.07.0016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 12.3.2024.